Tribunal: TJPA
Processo: 0000248-64.2013.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000248-64.2013.8.14.0027

APELANTE: NOELIA ALVES DE SOUSA PERES, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, SERASA S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, SERASA S.A., NOELIA ALVES DE SOUSA PERES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELO SERASA S.A. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO.

I – Não cabe a responsabilização civil do SERASA diante da comprovação nos autos da prévia notificação do devedor acerca da negativação de seu nome nos cadastros restritivos.

II- A indevida inscrição no cadastro de restrição de crédito gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora.

III- Valor fixado a título de danos morais se mostra adequado e proporcional aos danos sofridos, à qualidade da vítima e à capacidade do demandado.

IV – Recurso de apelação interposto pelo SERASA S.A conhecido e provido, à unanimidade, a fim de reconhecer a inexistência de sua responsabilização civil quanto à inscrição indevida do nome da autora em seu banco de dados.

V- Recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA S.A., conhecido e desprovido à unanimidade.

VI- Recurso adesivo não conhecido em virtude da deserção.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MÃE DO RIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000248-64.2013.8.14.0027

APELANTE/APELADA: NOELIA ALVES DE SOUSA

APELANTE/APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELANTE/APELADA: SERASA S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de 02 (dois) Recursos de Apelação e Recurso Adesivo interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por NOELIA ALVES DE SOUSA BARBOSA, julgou parcialmente procedente a demanda (Id. 4630488).

Consta dos autos, que a autora NOELIA ALVES DE SOUSA ajuizou a referida ação em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E SERASA S.A., alegando ter sofrido graves constrangimentos, decorrentes de ter seu nome inscrito no cadastro restritivo do SERASA, em decorrência de título levado a protesto pela empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (Id. 4630480).

A autora informa que no mês 05/2012 chegou em seu endereço a conta referente ao mês 04/2012, com vencimento em 06/05/2012, e efetuou o devido pagamento em 04/05/2012, conforme comprovante anexado aos autos (Id.4630480). Desse modo, requereu, liminarmente, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e, no mérito, a condenação das rés, sob o argumento da responsabilidade solidária, ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, na importância de R$ 24.880,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).

O MM. Juiz de Direito Monocrático deferiu os efeitos da antecipação da tutela determinando que a demandada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. procedesse junto às entidades de restrição de crédito a exclusão do nome da autora, no prazo de 48 horas (Id. 4630481).

Regularmente citada, a empresa requerida SERASA S.A. apresentou contestação arguindo, em síntese, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob o argumento de que não possui qualquer ingerência nas relações negociais mantidas entre seus clientes e terceiros e, no mérito, sustentou o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor diante do encaminhamento da correspondência ao endereço da autora e a falta de elementos caracterizadores para sua condenação por danos morais, sustentando a legitimidade de seu procedimento, em face da inadimplência do autor (Id. 4630486).

No Id. 4630487 foi certificado que a empresa requerida SERASA S.A. apresentou contestação protocolada intempestivamente e a empresa requerida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. deixou de apresentar contestação no prazo legal.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as empresas requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), através de dispositivo assim consignado:

“(...)

Por todo o exposto, JUGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado por NOELIA ALVES DE SOUSA BARBOSA em face de REDE CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ e SERASA para:

a) Condenar as requeridas, SOLIDARIAMENTE, a indenizarem a Autora, título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a inclusão indevida (Súmula 54 do STJ).

b) Determinar a exclusão definitiva do nome da Autora dos cadastros de proteção que incluíram, referente a essa fatura discutida nos autos, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

Condeno, ainda, ao pagamento de custa processuais e honorários advocatícios pelas partes vencidas, no montante de 20% sobre o valor da causa. Em face da presente decisão extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC. Não efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a multa do art. 475-J do CPC.

(...)”

Diante do
decisum
, as demandadas apresentaram apelação e a autora apresentou recurso adesivo.

A demandada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, apelou alegando que a autora não apresentou qualquer evidência de abalo na ordem psicológica decorrente de atitude ilegal da recorrente e requerendo a redução do valor indenizatório arbitrado na sentença recorrida (Id. 4630491).

A demandada SERASA S/A, por sua vez, suscitou a inexistência de sua responsabilidade pela inclusão do nome da autora em seu banco de dados, a falta de elementos ensejadores da responsabilidade civil e a redução do
quantum
indenizatório (Id. 4630492).

A demandante ofereceu contrarrazões (Id. 4630494), rechaçando os argumentos recursais, ratificando seu posicionamento e interpôs recurso adesivo requerendo a majoração do valor da indenização pelos danos morais (Id. 4630495).

Contrarrazões ao recurso adesivo apresentada pela demanda Serasa S/A (Id. 4630497)
.

Encaminhado a esta Egrégia Corte de Justiça, e sendo os autos regularmente redistribuídos, coube-me a relatoria.

Em despacho inicial, determinei a intimação da autora para pagar as custas referentes ao Recurso Adesivo (Id. 4836294), contudo a parte se manteve inerte, conforme certidão da Secretaria (Id. 4993343).

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Primeiramente, quanto ao Recurso Adesivo interposto, decido não o conhecer por ser deserto (Id. 4993343).

Conforme relatado, tratam-se de 2 (dois) recursos de apelação manejados pelos litigantes, os réus SERASA S.A (Id. 4630492) e EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (Id. 4630491), ambos insatisfeitos com a r. sentença de 1º grau.

Admito-os, uma vez reconhecida a regularidade formal, porque são tempestivos, devidamente preparados e, quanto ao mais, atendem os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Passo a analisar o recurso apresentado pela ré SERASA S.A.

Em suas razões afirma a inexistência de sua responsabilidade pela inclusão do nome da autora em seu banco de dados, pois alega que atuou como mera depositária de informações fornecidas pela empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A ré SERASA S.A. se trata de mero órgão registrador e se isenta de sua responsabilidade a partir da comprovação de remessa de notificação prévia ao endereço fornecido pelo credor.

E a comprovação do envio da referida notificação foi anexada aos autos pela própria autora (Id. 4630480). Extrai-se, ainda, da documentação acostada ao processo que o comunicado data de 13/06/2012 e a anotação foi disponibilizada para consulta em 26/06/2012 (Id.4630480).

Considerando, desta feita, que o SERASA é um mero órgão registrador e procedeu a notificação do devedor previamente nos termos do que dispõe a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, não cabe sua responsabilização civil quanto à inscrição indevida do nome da autora em seu banco de dados.

Neste sentido jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL.SERASA. FALHA NA NOTIFICAÇÃO. INSERÇÃO DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO. DECISÃO MANTIDA.1.
"Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição,
sem prévia notificação
, do nome de devedor em seus cadastros restritivos,
inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas" (REsp n. 1.061.134/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 1º/4/2009).2. No caso concreto, a parte autora imputa à agravante falha em referida notificação, motivo pelo qual deve ser reconhecida a legitimidade passiva.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1394646/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).”

E, ainda, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. INSCRIÇÃO NEGATIVA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao caso as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando da prolação da sentença e da interposição deste recurso. II. A sentença julgou procedente a ação em relação ao credor, reconhecendo a ausência da contratação, a inexistência do débito, a ilicitude da inscrição negativa e a ocorrência dos danos morais, sem haver insurgência recursal das rés. Logo, operou-se o trânsito em julgado em relação a tais questões. III.
No caso, a ré
SERASA
Experian comprovou o envio da notificação prévia ao endereço do devedor, não lhe cabendo analisar a legitimidade ou regularidade do débito e nem a correção do endereço fornecido pelo credor. Cumprimento do que previsto no art. 43, § 2º, do CDC, e na Súmula 359, do STJ. Logo, inexistente qualquer conduta ilícita por parte do arquivista, não há falar em
responsabilidade

solidária
.
Sentença de improcedência mantida, no ponto. IV. Em relação à ré Contacta, suposta credora da autora, reconhecida a conduta ilícita, decorrente da ausência de contratação, e caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a majoração da indenização postulada, tendo em vista a condição social da autora, o potencial econômico da ré, o tempo de permanência da inscrição negativa, a gravidade do fato e o caráter punitivo-pedagógico da reparação. A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do presente arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Os juros moratórios de 1% ao mês contam-se do evento danoso, a teor da Súmula 54, do STJ, por se tratar de relação extracontratual. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70070922729, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 26-10-2016)

Deste modo, considerando a inexistência de conduta ilícita por parte do órgão mantenedor de cadastro e, por consequência, a inexistência de responsabilidade solidária, acolho as razões do recurso e julgo improcedente o pedido da autora com relação ao SERASA S.A.

Passo a analisar o recurso apresentado pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em suas razões a empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. alega que a autora não apresentou evidências quanto ao dano moral sofrido e requer, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Conforme foi mencionado no relatório, a lide gira em torno do inconformismo da autora, em face do lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes do SERASA de forma indevida.

O Juízo
a quo,
corretamente, reconheceu o dano moral, entendendo que da documentação acostada aos autos, a autora havia feito o pagamento da fatura com vencimento em 06/05/2012, da empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que gerou o protesto e subsequente inserção nos cadastros restritivos, acarretando os dissabores narrados na inicial. Nesse diapasão, cabe anotar que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a indevida inscrição em órgãos de proteção de crédito gera direito à indenização por dano moral, independente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor.

Com a anotação irregular, a empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., induvidosamente, impôs à autora, restrições ao seu crédito causando-lhe injusto transtorno e constrangimento e lhe ofendendo no conceito social e na sua dignidade.

Nos casos de inclusão indevida em cadastros de proteção de crédito, o dano moral caracteriza-se
in re
ipsa, ou seja, independe de prova do prejuízo.

Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES.
INSCRIÇÃO INDEVIDA
. ATO ILÍCITO.
DANO MORAL
IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte,
"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). (...) (STJ, AgInt no AREsp 671711 / SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 12/09/2016)."

Desta feita, considerando a inscrição indevida no órgão de proteção ao crédito, resta evidenciado o dano moral sofrido pela autora.

Referente ao quantum indenizatório, considero que o valor atribuído pelo Juiz de Primeiro Grau a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido, tendo em vista que foi observada a dupla função da indenização: compensar a vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, que no caso dos autos foi alcançada.

Nesse sentido, colacionam-se julgados de Tribunais Estaduais referentes a arbitramento do
quantum
indenizatório a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em órgão de proteção de crédito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO BANCÁRIA.
INSCRIÇÃO NO SERASA POR DÍVIDA PAGA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PARA R$5.000,00
(CINCO MIL REAIS). I – Relatório (TJ-PR - RI: 00440088520178160021 PR 0044008-85.2017.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Huber Pereira Cavalheiro, Data de Julgamento: 19/11/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/11/2019). ”

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratos Bancários - Inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Prejudicial de mérito – Prescrição – Análise prejudicada, ante a ausência de informação exata quanto ao débito – Mérito - Autora sustenta desconhecer a dívida que ensejou a negativação de seu nome – Documentação acostada pela ré que não comprova a existência, evolução e vencimento da dívida impugnada - Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório (Art. 373, II do CPC)-
Inscrição indevida – Dano moral configurado
– Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ - Restrições excluídas antes da restrição em debate – Quantum indenizatório –
Valor fixado em R$ 5.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade -
Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1044140-98.2020.8.26.0100; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 05/04/2021).”

Ante o exposto,
conheço
o recurso de Apelação interposto pela empresa
SERASA.S.A
. e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença no tocante à inexistência de sua responsabilização civil acerca da inscrição indevida do nome da autora em seu banco de dados, em conformidade com as razões apresentadas.

Conheço
o recurso de Apelação interposto pela empresa
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação exposta.

Quanto ao
recurso adesivo interposto pela autora da ação principal
, deixo de conhecê-lo em virtude da deserção.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/06/2021